Tribunal: STF
Processo: RE 82620
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
REMIÇÃO. FEITA APÓS A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO, CONSIDERADO
VALIDO, NÃO PODE PREVALECER. PEDIDO TARDIO (C.P.C., ART. 989).
APLICAÇAO DO ART. 976 DO COD. CITADO, DE 1939, EM CONFORMIDADE COM
JULGADO ANTERIOR DA TURMA, QUE O FIZERA PREVALECER. II. RECURSO
PROVIDO.